Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-57.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “B”, “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO HAVIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES DO STJ. REGIME. SÚMULA 269 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório.
4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos a permitir a conclusão de que o apelante agiu com animus necandi, pois aplicou um golpe de faca no peito da vítima após um entrevero decorrente da cobrança de uma dívida.
5. A opção dos Jurados, claramente, foi a de descartar a tese de legítima defesa e acatar a tese acusatória de que o apelante cometeu o delito de tentativa de homicídio contra a vítima, decisão esta que não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso, o 5o quesito (excesso culposo), elaborado pela Defesa, somente foi acolhido para evitar qualquer alegação de nulidade, tendo ficado devidamente esclarecido, porém, inclusive em Ata, que a consequência de eventual resposta positiva a esse quesito teria apenas o condão de reduzir a pena.
7. Adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão) no patamar de 1/6 (um sexto).
8. Recurso parcialmente provido.